Tribunal: TJPA
Processo: 0647659-03.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0647659-03.2016.8.14.0301

APELANTE: FONSECA, SAMPAIO E BRASIL ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

APELADO: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de FONSECA, SAMPAIO E BRASIL ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME, condenando o requerido ao pagamento de R$ 55.489,34 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos), referente a serviços advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o julgamento monocrático pela Relatora afronta direito da Recorrente; (ii) analisar a alegação de ausência do interesse de agir por parte do autor; (iii) determinar se há comprovação dos serviços prestados, bem como a sua quantificação, e (iv) definir se a decisão agravada deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O julgamento monocrático pelo Relator é autorizado pelo artigo 932, incisos IV, V, alínea "a", e VIII, do CPC, e pelo artigo 133 do Regimento Interno do TJPA, visando a celeridade e economia processual.

2.

Não há ausência de interesse de agir, pois a parte autora comprovou o inadimplemento das notas fiscais a partir de novembro de 2015, e os comprovantes de pagamento apresentados pela ré são de datas anteriores.

3.

A parte ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC.

4.

A documentação juntada pelo autor, inclusive e-mails e notas fiscais, demonstra a ciência do réu acerca dos serviços prestados, comprovando a relação jurídica entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O julgamento monocrático é cabível quando há entendimento dominante sobre a matéria. 2. A ausência de comprovação de pagamentos referentes ao período cobrado justifica a procedência da ação de cobrança. 3. A parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, art. 373, II;

·

CPC, art. 932, IV, V, "a" e VIII;

·

CPC, art. 1.026, §2º;

·

RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, Súmula 568.

·

TJ-GO 5190265-30.2016.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2023

·

TJ-SP - AC: 10074836020208260100 São Paulo, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 11/07/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2023

·

AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011.

·

AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013;

·

AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

·

Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019

·

Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0647659-03.2016.8.14.0301

AGRAVANTE:
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS

AGRAVADO: FONSECA, SAMPAIO E BRASIL ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 22717760

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 24991815) interposto por
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
em face da Decisão Monocrática (id. 22717760) que
negou provimento ao recurso de apelação da parte ora Agravante, para manter a sentença
a quo
recorrida
, que julgou procedente o pedido de
FONSECA, SAMPAIO E BRASIL ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME
,

para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 55.489,34, relativo a todos os serviços advocatícios juntados aos autos.

Na exordial, o escritório Autor requer o pagamento de serviços prestados como correspondente jurídico no importe de R$55.489,34 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), acrescidos de correção e juros.

Em sua petição inicial, colecionou diversos
e-mails
e notas fiscais de serviços eletrônicas, separando-as pelos meses de agosto, outubro e dezembro de 2015, e janeiro, fevereiro, março, maio e junho de 2016.

Aduz o autor que ficou estabelecido com o réu a emissão das notas fiscais para pagamento posterior, de modo que prestou serviços e não recebeu, o que motivou o ajuizamento da demanda.

O escritório Réu apresentou contestação (ids. 15261679, p. 6, 15261680, 15261681 e 15261682), em que alegou preliminarmente a inépcia da inicial, a ausência do interesse de agir e a indevida concessão de gratuidade de justiça. No mérito, alega que realizou inúmeros depósitos e impugna a veracidade da correspondência notificatória, pugnado pela inexistência de elementos aptos a ensejar comprovação do inadimplemento, bem como litigância de má-fé.

Por fim, fez pedido subsidiário de liquidação, com a instrução de documentos.

Réplica no id. 15261837.

Sobreveio SENTENÇA, cujos dispositivo e fundamentação transcrevo:

(...) Trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios.

Ao examinar atentamente os argumentos articulados pelas partes, bem como o caderno probatório, e entendo que assiste razão ao autor.

O caderno probatório revela que, a autora prestou diversos serviços advocatícios à ré, tanto a documentação juntada pelo autor, quanto a juntada pelo réu demonstram a existência de longa relação jurídica contratual entre eles.

Com efeito, a parte requerida nunca negou a prestação dos serviços, limitou apenas a discorrer sobre a notificação enviada pelo correio e seu conteúdo, quando existe farta documentação de e-mails, que inclusive veem com a assinatura dos funcionários e seus respectivos telefones de contato, sendo perceptivo a ciência do réu acerca dos serviços prestados.

Nestes termos, o autor cumpriu seu papel de fazer as devidas cobranças e emitir as notas fiscais e houve resposta dos prepostos da parte requerida. Indubitavelmente existia ciência do réu.

Fato que chama atenção na Contestação é a qualificação da TIM CELULAR S/A como apresentante da peça, eis que é totalmente estranha a lide. Nesse sentido, o requerido juntou mais 640 folhas de documentação de um período que nem estava sendo objeto do processo, percebe-se que existem notas fiscais datadas de 2014 e começo de 2015, além dos atos constitutivos da empresa estranha a demanda.

Note-se que a parte ré como tomadora dos serviços teria todas as condições de trazer a quitação ou qualquer outro meio de defesa, porém apenas limitou a dizer que realizou inúmeros depósitos.

Embora a parte autora não apresentou seus serviços na forma de planilha, não houve requerimento do réu para tanto e nem negativa da prestação dos serviços ou quaisquer alegações de falta de veracidade das documentações juntadas pela autora.

Em assim sendo, entendo que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o art. 372, inciso II, do CPC, razão pela qual condeno-a ao pagamento dos valores referentes aos serviços descritos na peça vestibular.

Com relação ao pedido subsidiário de liquidação, entendo incabível porque o pedido foi de valor certo e a sentença é liquida.

Dispositivo

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 55.489,34 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos ¢ oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos), relativo a todos os serviços advocatícios juntados aos autos do processo, a ser corrigida monetariamente.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §§ 2° e 6°, do CPC.

Homologo o pedido de desistência da justiça gratuita da autora, devendo em caso de recurso recolher custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

Belém-PA, 12 de janeiro de 2021.

Wendell Wilker Soares dos Santos

Juiz de Direito Substituto

Embargos de Declaração de
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
no id. 15261846, sendo rejeitados via sentença de id. 15261852.

Inconformado, o escritório Réu interpôs
APELAÇÃO
(id. 15261853), aduzindo, preliminarmente, a inépcia da inicial, dada a ausência de juntada de planilha de débitos pelo Autor, bem como a ausência do interesse de agir, por não ser verdade que a apelante se encontra inadimplente e que não efetuou nenhum pagamento desde 2015, esclarecendo que a parte Apelada juntou uma impressão dos Correios (id. 15261555, p. 4), que não prova o encaminhamento de correspondência ao ora apelante.

No mérito, alega que não há provas do suposto serviço prestado e argui a inexistência de valores em aberto, encontrando-se acostados aos autos inúmeros depósitos feitos nos anos de 2015, 2016 e 2017 (ids. 15261684 a 15261836), totalizando a quantia de R$ 166.330,00 (cento e sessenta e seis mil e trezentos e trinta reais), ou seja, bem superior ao cobrado pelo autor.

Afirma haver litigância de má-fé por parte do requerente.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o acolhimento de alguma das preliminares, sendo extinto o feito sem julgamento do mérito. Pugna, caso superadas as preliminares, pela total improcedência dos pedidos.

Subsidiariamente, pleiteia seja determinado que tal sentença seja liquidada, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil, uma vez que a apelada não demonstra no presente autos a origem do valor perseguido.

Em sede de contrarrazões (id. 15261857), o Apelado sustenta que a sentença deve ser mantida, sendo rechaçadas as preliminares e improvido o apelo.

Proferi a decisão monocrática ora agravada, assim ementada (id. 22717760):

Ementa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo escritório SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS contra sentença que julgou procedente o pedido da ação de cobrança de honorários advocatícios proposta por FONSECA, SAMPAIO E BRASIL ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME. O autor pleiteou o pagamento de R$ 55.489,34 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quatro centavos) referentes a serviços prestados como correspondente jurídico, comprovados por e-mails e notas fiscais. O réu, em sua contestação, alegou preliminarmente a inépcia da inicial, a ausência do interesse de agir e a indevida concessão de gratuidade de justiça. No mérito, alegou que realizou inúmeros depósitos e impugnou a veracidade da correspondência notificatória, pugnando pela inexistência de elementos aptos a ensejar comprovação do inadimplemento, bem como litigância de má-fé. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento dos valores pleiteados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se a sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de honorários advocatícios está correta, tendo em vista as alegações do apelante quanto à inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e a realização de inúmeros depósitos, os quais, segundo o apelante, comprovam o adimplemento das obrigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O apelante argumenta que a inicial é inepta por não ter sido acompanhada de planilha de débitos. Contudo, o autor juntou aos autos e-mails e notas fiscais de serviços eletrônicas, elementos suficientes à compreensão da demanda e à formulação da defesa.

2. A alegação de ausência de interesse de agir também não procede. O apelante sustentou a realização de inúmeros depósitos, porém estes se referem a datas anteriores ao período cobrado, não servindo para comprovar o adimplemento das obrigações.

3. No mérito, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o art. 372, inciso II, do CPC.

4. A documentação juntada pelo autor, inclusive com a assinatura dos funcionários e seus respectivos telefones de contato, demonstra a ciência do réu acerca dos serviços prestados, comprovando a relação jurídica entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

“1. A sentença que julgou procedente a ação de cobrança de honorários advocatícios está correta, tendo em vista a falta de comprovação do adimplemento das obrigações por parte do apelante. 2. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

____________

Dispositivos relevantes citados:

· CPC, art. 330, §1º;

· CPC, art. 372, inciso II;

· CPC, art. 373, inciso II;

· CPC, art. 487, I;

· CPC, art. 85, §§ 2° e 11;

· CPC, art. 1.026, §2º;

· CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada:

· TJ-GO 5190265-30.2016.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2023

· TJ-SP - AC: 10074836020208260100 São Paulo, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 11/07/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2023

Em seguida,
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Id. 23524198, em que sustém a existência de erro material no julgado.

Aduz que a monocrática embargada teria informado um valor a ser pago pela parte embargante diferente em números e um outro por extenso. A sentença indica R$ 55.489,34 (
cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e
quatro centavos
), mas que o correto seria cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e
trinta e quatro centavos.

Sustenta que se depreende a necessidade de reparo na decisão para que inexistam dúvidas quanto ao real valor a ser pago pela embargante e o vício apresentado não ocasione discussões futuras, com relação à execução de valor remanescente.

Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões no
Id. Num. 24083895
.

DECISÃO MONOCRÁTICA
de id. 24422723, na qual foram
acolhidos
os aclaratórios, cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DE VALOR. DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso do Autor/Embargante para manter a sentença. O embargante alega erro material na decisão, pois o valor indicado na sentença está incorreto por extenso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na decisão monocrática, especificamente quanto ao valor a ser pago, que foi indicado incorretamente por extenso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A decisão monocrática incorretamente declarou o valor de “cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais
e quatro centavos
” quando deveria ter declarado “cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais
e TRINTA E quatro centavos
”.

Justifica-se a correção do valor para evitar dúvidas quanto ao real valor a ser pago pela embargante e prevenir discussões futuras sobre a execução do valor remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

"1. Acolher os embargos de declaração para retificar o erro material quanto ao valor indicado na decisão monocrática, de forma a declarar corretamente o valor de 'cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos'."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022, III

CPC, art. 1.024, § 2º

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, 4ª Turma, REsp. nº. 401.749/SC, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 24/02/2003

Transcrevo ainda trecho da fundamentação:

(...) De fato, a monocrática de
Id. Num. 22717760
, em determinados trechos de sua ementa, relatório,

fundamentação e dispositivo,

de forma incorreta
,
declarou por extenso o valor de “cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais
e
quatro centavos
”, quando deveria ter declarado “cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais
e
TRINTA E

quatro centavos
”, pelo que retifico em tais pontos o julgado tão somente para modificar a escrita por extenso do valor a ser pago pelo embargante.

Logo, onde se lê na decisão ora vergastada o valor de “cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e
quatro centavos
” passa a ser lido “cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e
trinta e

quatro centavos
”.

Desse modo, a presente correção passará a integralizar os termos da decisão monocrática embargada, a fim de suprir os erros materiais aventados pela parte Embargante. (...)

AGRAVO INTERNO por
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
no id. 24991815.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, que o julgamento monocrático pela Relatora afronta direito da Recorrente, visto que não se encontra dentro das hipóteses elencadas no CPC. Alega ainda a ausência do interesse de agir por parte do autor.

No mérito, aduz a inexistência de comprovação dos serviços prestados, bem como a falta de sua quantificação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, para dar provimento ao apelo.

Não havendo retratação, que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Contrarrazões no id. 25472709.

Preliminarmente, argui a ausência de dialeticidade do Agravo Interno, pois se trata de mera propagação de argumentos vagos e genéricos, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No mérito, pede o afastamento das teses sustentadas pelo Agravante.

Por derradeiro, roga pelo desprovimento do agravo, com condenação do recorrente ao pagamento de multa por utilizar o recurso de maneira protelatória.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

O cerne da controvérsia recursal reside na existência e comprovação do débito do escritório
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
em relação aos honorários advocatícios cobrados pelo escritório
FONSECA, SAMPAIO E BRASIL ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME
pelo serviço de correspondente jurídico por este prestado.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Bem, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o agravo de instrumento. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Aduz a parte Agravante que o escritório agravado afirmou que não houve nenhum pagamento desde 2015 e que a Requerida, ora recorrente, acostou aos autos inúmeros depósitos decorrentes da prestação de serviços prestados. Todavia, tal afirmação não se coaduna com a verdade, uma vez que, em momento algum, a parte recorrida afirmou que não houve nenhum pagamento no ano de 2015, mas tão somente explicou o fato de que o Agravante deixou de cumprir com o pagamento das notas fiscais em
novembro de 2015
.

Conforme se depreende dos comprovantes de pagamento acostados pela parte Ré, estes são de datas anteriores a novembro de 2015 (ids. 15261684 a 15261836), portanto, sequer têm função de comprovar o adimplemento das obrigações da parte ora recorrente.

Ademais, o documento impugnado pela Agravante (impressão dos Correios de id. 15261555, p. 4), de fato, não prova isoladamente o encaminhamento de notificação à recorrente, porém também não afasta a inadimplência desta.

Preliminar afastada.

DO MÉRITO RECURSAL

Quanto ao mérito, adianto que não assiste a razão ao escritório Agravante.

Do exame dos autos, verifico ter sido acertada a sentença
a quo
. Digo isso, porque, de fato, o Agravante/Requerido procedeu à juntada de centenas de folhas de documentação de um período que nem estava sendo objeto do processo, com notas fiscais datadas de 2014 e do começo de 2015, além dos atos constitutivos de empresa estranha à demanda (TIM CELULAR S.A. – id. 15261703 e 15261704), limitando-se a dizer que realizou inúmeros depósitos em favor da parte autora, porém sem anexar comprovantes estritamente correspondentes ao período cobrado.

O caderno probatório revela que a parte autora prestou diversos serviços advocatícios à Ré. Tanto a documentação juntada pelo escritório autor, quanto à juntada pelo réu, demonstram a existência de longa relação jurídica contratual entre eles.

Veja-se que a parte requerida nunca negou a prestação dos serviços, limitando-se apenas a discorrer sobre a notificação enviada pelos Correios e seu conteúdo, ao passo que existe farta documentação, inclusive com a assinatura dos funcionários e seus respectivos telefones de contato, sendo evidente a ciência do réu acerca dos serviços prestados.

Assim, o Autor cumpriu seu papel de fazer as devidas cobranças e emitir as notas fiscais, tendo havido resposta dos prepostos da parte requerida, pelo que se pode atestar a ciência desta. Também não houve negativa pelo Requerido da prestação dos serviços ou quaisquer alegações de falta de veracidade das documentações juntadas pela parte autora.

No caso concreto, portanto, verifico que os
e-mails
e notas fiscais eletrônicas anexadas à petição inicial, em que pese terem sido unilateralmente produzidas, perfazem a qualidade de prova escrita, porquanto indicam a existência de relação jurídica entre as partes, na medida em que por elas se infere a contratação dos serviços.

Importa considerar que, cabia ao escritório demandado, nos termos do artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não tendo se desincumbido do seu ônus, sendo possível supor a existência do direito alegado.

Assim, como não ocorreu qualquer prova que pudesse refutar os argumentos do autor quanto ao inadimplemento das notas fiscais de serviços que são objeto da presente ação de cobrança, a única solução foi o julgamento de procedência do pedido, como bem lançado pelo magistrado
a quo
.

A propósito, os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA PROVA. 1. A cobrança do montante pleiteado na exordial, pela prestação de serviços advocatícios, sem contrato escrito, em havendo nos autos confissão de recebimento parcial da verba em referência, requer do autor a comprovação efetiva do quantum almejado, sob pena de ofensa à regra prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do que dispõe o § 11, do artigo 85, do dispositivo legal acima transcrito, majora-se a verba honorária anteriormente arbitrada no primeiro grau de jurisdição. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO 5190265-30.2016.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2023)

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratação da autora como correspondente jurídico para atuar como preposto em audiências – Ação julgada extinta, reconhecida a ilegitimidade das requeridas – Inconformismo da autora – Renovação dos argumentos anteriores – Alegação de que fora contratada para atuar em processos trabalhistas das rés – Legitimidade das rés demonstrada – Extinção afastada – Possibilidade de imediata apreciação do mérito da demanda – Inteligência do artigo 1.013, § 3º, I, do CPC – Hipótese de parcial acolhimento da pretensão autoral – Atas das audiências e carta de preposição que confirmam o serviço prestado às requeridas – Necessidade de ser remunerada, nos termos pactuados – Dano moral configurado – Fatos que ultrapassam o mero dissabor – Função punitiva e educativa da reparação por danos morais – Verba fixada em R$ 5.000,00 – Ação julgada procedente em parte – Sucumbência recíproca configurada – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10074836020208260100 São Paulo, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 11/07/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2023)

Convém ainda salientar que a pretensão não é de arbitramento de honorários, mas de cobrança do valor de R$55.489,34 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), sendo o pedido de valor certo e a sentença líquida, razão pela qual o pedido subsidiário de liquidação se faz incabível.

Deste modo, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, o desprovimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos, ressalvado o erro material já reconhecido pela
monocrática de id. 24422723, na qual foram acolhidos os aclaratórios de id. 23524198
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025